Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PAGAMENTO DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória em razão dos danos morais sofridos com a inclusão do nome do autor em dívida ativa pela ausência de pagamento de IPTU de imóvel vendido. Recurso da ré visando à improcedência dos pedidos iniciais.

2 – Compra e venda de imóvel. IPTU. Responsabilidade pelo pagamento. Os documentos juntados e as afirmações das partes demonstram que o espólio da ré adquiriu, quando em vida, imóvel do autor, o qual foi objeto de inventário e herdado por uma das filhas da ré, conforme termo de cessão de direitos juntado no ID. 11931912. A herdeira da ré assumiu em contestação e em recurso inominado a responsabilidade pelos débitos do imóvel e pelo pagamento do IPTU diante da sua propriedade. Ainda que o imóvel tenha sido locado, a locação à terceiro não exime o proprietário do pagamento dos impostos na hipótese de inadimplência, tal como ocorreu no presente caso. O locador deve atentar-se para o cumprimento das obrigações contratuais do inquilino e diligenciar para que esteja em dia com o pagamento das suas obrigações, especialmente os valores referentes à impostos e taxas condominiais.

3 – Obrigação de transferir o registro imobiliário e cadastro tributário. O comprador tem a obrigação de transferir o registro de propriedade para o seu nome, pois esse é da natura (art. 1.245 do Código Civil), ato para o qual não há necessidade de intervenção do Poder Público. Ademais, o ato de alteração do cadastro tributário é também obrigação inerente ao novo proprietário, de modo que não há que se falar em incompetência do juizado especial cível. Contudo, neste ponto a sentença se mantém em razão do princípio tantum devolutum quantum apelatum.

4 – Danos morais. Inscrição indevida na dívida ativa. A inscrição indevida na dívida ativa decorrente da ausência de pagamento de IPTU de imóvel pelo real proprietário viola os direitos de personalidade e enseja dever de reparação, independentemente da comprovação de dano. O documento de ID. 11931921, pág. 9 demonstra que o nome do autor foi indevidamente inscrito na dívida ativa.

5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$1.000,00) cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo.

L